Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa sob o prisma que parece mais favorável ao recorrente, com o revolvimento de fatos e provas, em verdadeira reabertura da instrução.
2. Se o embargante entende ter havido erro de julgamento, deve se valer das vias recursais adequadas para reforma, não sendo este o propósito dos Embargos de Declaração, recurso de cognição restrita ao exame dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
3. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.